Tribunal: STF
Processo: MS 37519
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação do TCU que condenou o impetrante ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Casa. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, o cutelo prescricional punitivo. Indeferimento da inicial, com supedâneo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 12.246/2020-TCU-2ª Câmara, pelo qual, negado provimento a recurso de reconsideração interposto nos autos da tomada de contas especial TC nº 014.009/2014-5, ficou mantido o Acórdão nº 3240/2017-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas relativas ao convênio nº 1.323/2010, firmado entre o Município de Mari/PB e o Ministério do Turismo, condenando o ora impetrante, Antônio Gomes da Silva, prefeito daquele ente federado, ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
    2. O impetrante sustenta que a autoridade impetrada inobservou a incidência do cutelo prescricional, a fulminar a pretensão sancionatória. Invoca o art. 1º da Lei nº 9.873/1999. Cita precedentes que reputa favoráveis a sua tese. Consigna:
    “Na espécie, é inconteste e de fácil comprovação nos autos que o convênio firmado entre a Prefeitura de Mari-PB e o Ministério do Turismo para a realização da festa de João Pedro, nos dias 29 e 30 de junho de 2010, foi concretizado e o recurso empenhado no dia 29/06/2010, conforme nota de empenho abaixo: 
    (…)
    Nesse sentido, foram transcorridos mais de 5 anos do término da execução do convênio até a intimação presumida do Sr. Antônio Gomes da Silva, bem como ultrapassados quase 7 anos até o julgamento que ocorreu na sessão do dia 11/04/2017, que por meio do ACÓRDÃO Nº 3240/2017 – TCU – 2ª Câmara julgou irregulares as contas do impetrante. Logo, segundo entendimento recente e consolidado do STF, aplica-se o prazo de 5 anos da Lei 9.873/1999, para fins de prescrição da pretensão sancionatória do TCU. 
    Diante disso, e considerando se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, ou seja, a declaração de prescrição do julgamento das contas que aplicou a pena de multa.”
    3. A par de tais considerações, voltadas a evidenciar a plausibilidade jurídica dos fundamentos esgrimidos na inicial, o impetrante, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, alega (peça de ingresso, fl. 7):
    “Quanto ao periculum in mora, tal requisito também é de fácil constatação, pois o impetrante é atualmente prefeito e candidato à reeleição do Município de Mari- PB e as eleições estão marcadas para ocorrer no próximo dia 15/11/2020, como é público e notório. 
    Ademais, em que pese o acórdão ser claro em relação a falta de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, seus opositores políticos estão afirmado que o impetrante não será sequer diplomado e terá seu registro cassado, ou seja, é imprescindível a imediata suspensão dos efeitos do ato impugnado, sob pena de incalculáveis prejuízos políticos ao impetrante/candidato nas eleições iminentes.”
    4. Com base nesses argumentos, o impetrante deduziu os seguintes pedidos:
    “a) Que seja DEFERIDA IMEDIATAMENTE A LIMINAR para suspender os efeitos do acórdão do TCU que desaprovou as contas do impetrante e decretou a aplicação de multa, até julgamento final do presente writ;
    (…)
    c) Por fim, que seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória do Tribunal de Contas da União, conforme entendimento do STF e nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999.” 
    5. A União requereu o seu ingresso no feito (evento 20).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 22).
    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    2. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, afastado o prazo prescricional decenal, estabelecido no Código Civil, ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    3. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes nas fases interna e externa da tomada de contas especial TC nº 014.009/2014-5, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte fragmento das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União:
    31. A primeira causa interruptiva seria o despacho com o intuito de instaurar a TCE, exarado em 20/06/2013 (pag. 5, Doc. 2), certamente ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 
    32. A segunda causa seria o ato de citação do responsável no âmbito do TCU, ocorrida em 27/10/2016 (Doc. 03) (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999). 
    33. Por fim, temos a última data relevante, que é o exercício do poder punitivo, ocorrido em 11/04/2017, data da prolação do Acórdão 3.240/2017-TCU-2ª Câmara (art. 2º, III, da Lei 9.873/1999). 
    34. Observa-se, portanto, que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses marcos temporais. Logo, mesmo se utilizado esse prazo exíguo e diverso do entendido como correto pelo TCU, merece ser rechaçada a alegação do impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas. 
    4. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    5. Dessa forma, celebrado o convênio em 2010, com repasse de recursos federais nesse mesmo ano, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo TCU, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    6. Registro, ademais, a título de obiter dictum, tendo em vista a preocupação do impetrante com potenciais repercussões dos acórdãos impugnados na seara eleitoral, que a rejeição de contas pela autoridade impetrada não importa em automático reconhecimento de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral. Nessa ótica, por elucidativo, reporto-me a fragmento de decisão unipessoal proferida pelo Ministro Roberto Barroso, no MS 37.166:
    “(...) A listagem feita pelo TCU não pretende e nem poderia pretender assentar a inelegibilidade do impetrante e, portanto, a ausência de enquadramento naquele caso de inelegibilidade não se mostra fundamento suficiente para a sua exclusão da relação de responsáveis. A competência para analisar se os fatos ali registrados representam ou não um impedimento à participação do impetrante nas eleições é exclusiva da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 1990, ART. 1., I, "G".
    I - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição.
    II - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência.
    III - À Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade.
    IV - Mandado de segurança indeferido. (MS 22087, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. Em 28.03.1996, DJ em 10.05.1996)
    EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada (MS 24991, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. Em 22.06.2006, DJ em 20.10.2006)
    12. Na mesma linha, aponto ainda o acórdão proferido no Mandado de Segurança n º 27.481, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e as decisões monocráticas prolatadas nos Mandados de Segurança nº 29.409, sob a minha relatoria; 34.289, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki; e 24.749, sob a relatoria do Min. Menezes Direito.
    13. Ao procurar a sua exclusão da lista por tal fundamento, o impetrante visa a antecipar a discussão acerca de sua inelegibilidade para momento inoportuno e foro impróprio. Cabendo à Justiça Eleitoral decidir acerca de sua candidatura, mandado de segurança em que se queira debater a existência de óbice à participação nas eleições deve ser formulado contra eventual ato daquele órgão que a impeça, sendo da sua própria competência o conhecimento e julgamento da ação.”
    7. Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora